Tribunal: TJMT
Processo: 1035409-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035409-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), SILMARA DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 059.837.481-73 (AGRAVANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, e manteve o entendimento em decisão integrativa.

A agravante formulou o pedido de gratuidade na petição inicial, acompanhado de declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda, além de documentos posteriores que demonstram endividamento e saldo bancário zerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem a intimação prévia da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2º, do CPC/2015 determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada apenas por elementos constantes nos autos.

Os documentos apresentados pela parte não revelam capacidade econômica suficiente para o pagamento das custas, devendo prevalecer a presunção legal.

Havendo prova idônea da situação de hipossuficiência, a concessão da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural sem a intimação prévia para comprovar a hipossuficiência econômica. 2. Preenchidos os pressupostos legais, impõe-se o deferimento do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silmara da Silva Lima de Oliveira, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que formulou o pedido de gratuidade já na petição inicial, instruindo-a com declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda. Aduz que o indeferimento do benefício ocorreu sem a prévia intimação para comprovação da insuficiência, em afronta ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que apresentou manifestação de reconsideração acompanhada de extratos bancários referentes ao período de janeiro de 2023 a agosto de 2025, boletos de renegociação de dívidas, faturas de cartão de crédito e cédulas bancárias com débito em conta, os quais evidenciam saldo zerado e endividamento persistente. Argumenta que há decisão contraditória proferida pelo mesmo Juízo em outro processo envolvendo as mesmas partes (Processo nº 1010656-31.2025.8.11.0037), no qual foi deferido o benefício da gratuidade com base em idêntica documentação.
Ao final, requer o
provimento do recurso para deferir a gratuidade da justiça
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 322687378).

As informações foram prestadas (id. 329291383).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327344399).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silmara da Silva Lima de Oliveira propôs ação revisional de contrato contra
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Contra essa r. decisão se insurge a agravante,
sustentado, em síntese, que formulou o pedido de gratuidade já na petição inicial, instruindo-a com declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda. Aduz que o indeferimento do benefício ocorreu sem a prévia intimação para comprovação da insuficiência, em afronta ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que apresentou manifestação de reconsideração acompanhada de extratos bancários referentes ao período de janeiro de 2023 a agosto de 2025, boletos de renegociação de dívidas, faturas de cartão de crédito e cédulas bancárias com débito em conta, os quais evidenciam saldo zerado e endividamento persistente. Argumenta que há decisão contraditória proferida pelo mesmo Juízo em outro processo envolvendo as mesmas partes (Processo nº 1010656-31.2025.8.11.0037), no qual foi deferido o benefício da gratuidade com base em idêntica documentação.
Ao final, requer o
provimento do recurso para deferir a gratuidade da justiça
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, constata-se que assiste razão à recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, os documentos acostados pela agravante notadamente a declaração de imposto de renda não revelam, de plano, a existência de capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais. Na ausência de elementos que infirmem a declaração firmada, deve prevalecer a presunção de veracidade, conforme reiterado entendimento jurisprudencial em matéria de assistência judiciária.

Nesse momento processual, entendo que a autora faz jus ao benefício. Ressalte-se que a justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, caso haja prova de alteração na situação econômica da parte (art. 98, §3º, CPC).

Dessa forma, entendo configurada a real necessidade de a agravante ser beneficiada pela justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária a agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025